Tribunal: TJES
Processo: 5012920-44.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012920-44.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORD
I
NÁRIA
.

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE
DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº
001/2022
).
NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO PARA PARTICIPAR DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E EXAME TOXICOLÓGICO. PROBLEMAS TEMPORÁRIOS DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAR TESTES EM DATA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL VEDANDO REMARCAÇÃO DE DATAS DE ETAPA DO CERTAME. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 335 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICÁVEL AO CASO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. Isto porque, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades.

2
)
O Edital nº 001/2022, em seu item 27.1, alínea “g”, é peremptório ao dispor que será eliminado da disputa o candidato que
“faltar a qualquer etapa/exame”
. No item 28.6., de maneira pleonástica, reprisa que
“a ausência do candidato a qualquer prova, de qualquer uma das etapas eliminatórias, implicará sua eliminação”
. Estas cláusulas editalícias conferem eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público, na medida em que obstam que candidatos busquem realizar etapas do certame em datas distintas daquelas determinadas para todos os candidatos, independentemente da motivação, o que implicaria em tumulto a organização do concurso público e, até mesmo, em alguns cenários, ao escopo de cada fase do certame.

3
)
O Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante por meio do Tema Repercussão Geral nº 335 que, a despeito de mencionar o teste de aptidão física do concurso público, tem sua
ratio decidendi
perfeitamente aplicável a qualquer outra etapa do certame, no sentido que
“
Inexiste direito dos candidatos em
concurso
público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior
(...)”
. Mencionado entendimento restou excepcionado pelo Supremo Tribunal Federal exclusivamente no Recurso Extraordinário nº 1.058.333 (Tema nº 973 da repercussão geral) e no Recurso Extraordinário nº 611.874 (Tema nº 386 da repercussão geral), nos quais, respectivamente, o Excelso Pretório admitiu a remarcação de teste de aptidão física para candidata gestante e a realização de etapa em data diversa da prevista no edital por motivos de crença religiosa do candidato.

4
)
Na hipótese, é fato incontroverso (art. 374, inciso III, do CPC/2015) que o apelante não compareceu à avaliação psicológica e ao exame toxicológico na data designada pela banca examinadora, o que acarretou sua eliminação do certame, na forma prevista nos retromencionados itens editalícios. Muito embora o apelante tenha demonstrado que, em 17/11/2022, foi acometido por fortes dores abdominais, desarranjo intestinal e tontura, referidos problemas de saúde temporários não possuem o condão de lhe garantir o direito a remarcação da data em que seriam realizadas a avaliação psicológica (4ª etapa) e o exame toxicológico (5ª etapa) do certame, haja vista que as datas designadas pela banca examinadora para a realização das diversas etapas do concurso, como regra, não podem gravitar ao sabor das vicissitudes afetas à vida de cada candidato.

5)
Não se pode reputar ilegal nem abusivo o ato de autoridade administrativa que tão somente deu fiel cumprimento às disposições editalícias relativas ao concurso, não se cogitando de violação dos princípios da legalidade, isonomia, eficiência, razoabilidade e desproporcionalidade, ao eliminar o candidato apelante que não compareceu na data designada para a realização de 02 (duas) etapas do certame, ante a impossibilidade de reagendamento destas fases diante de problemas temporários de saúde que o acometiam.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Pedro Henrique Teles de Oliveira
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 6663764) que, nos autos da
ação
ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que almejava ser submetido a teste toxicológico e a avaliação psicológica em data distinta da constante no edital que deflagrou o concurso público para ingresso na carreira de Soldado Bombeiro Militar.

Depreende-se dos autos e das publicações veiculadas nos sítios eletrônicos do IDECAN e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo que, em 04/04/2022, o Ilmo. Comandante Geral do CBMES tornou pública a realização de concurso para o provimento de 120 (cento e vinte) vagas de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, por meio do Edital nº 001/2022, seleção esta que é composta por 08 (oito) etapas, a saber:
i)
prova objetiva e avaliação de títulos;
ii)
exame de aptidão física;
iii)
inspeção de saúde;
iv)
avaliação psicológica;
v)
exame toxicológico;
vi)
investigação social;
vii)
entrega de documentos;
viii)
curso de formação (item 1.2.1 do Edital nº 001/2022).

O apelante se inscreveu no mencionado certame e se sagrou aprovado na prova objetiva em 325º (trecentésimo vigésimo quinto) lugar, não obtendo pontuação adicional na avaliação de títulos, conforme resultados divulgados, respectivamente, em 03 e 24 de agosto de 2022. Já em 1º de setembro de 2022, o recorrente foi convocado para participar do teste de aptidão física, a ser realizado nos dias 18 e 19 do mesmo mês e ano, no qual também obteve aprovação, segundo resultado publicizado em 21 de setembro de 2022, e, no dia 29 de setembro de 2022, foi convocado para a inspeção de saúde, que se realizaria perante a junta odontológica em 19 de outubro de 2022 e perante a junta médica em 24 de outubro de 2022, tendo obtido láurea nesta etapa, consoante resultado veiculado em 31 de outubro de 2022.

Por sua vez, em 10 de novembro de 2022, o recorrente foi convocado para se submeter à avaliação psicológica e a exame toxicológico no dia 17 de novembro de 2022, não figurando dentre os candidatos aptos nos resultados divulgados em 30 de outubro de 2022 e 06 de dezembro de 2022, porquanto não se apresentou para a disputa das fases em referência.

Inconformado com a sua eliminação do certame, o apelante ajuizou ação ordinária em desfavor do Estado apelado ambicionando fosse designada nova data para a realização da avaliação psicológica e do exame toxicológico, aos quais não pôde comparecer por ter sido acometido por dores abdominais, diarreia e tontura. Por considerar que os candidatos não possuem direito à remarcação de testes, em virtude de contingências pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou decorrente de força maior, a magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se é constitucional e válida a eliminação do candidato de concurso público com base em cláusula editalícia que veda a remarcação de etapas do certame, ainda que decorrente de problemas temporários de saúde.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. Isto porque, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades.

Partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022 prevê que os candidatos à graduação de Soldado Bombeiro Militar, quando da inscrição no concurso, manifestam anuência às instruções editalícias (item 28.2), das quais não podem se escusar sob a alegação de desconhecimento (item 28.5), de forma que todos têm plena ciência, pois o instrumento convocatório não deixa margem a dúvida razoável, que a avaliação psicológica (4ª etapa) e o exame toxicológico (5ª etapa) são dotados de caráter eliminatório (itens 11.2, 21.1, 21.4 e 22.2), sendo a aprovação em tais fases um requisito básico para a investidura no cargo (itens 3.1.10 e 3.1.11).

Para além disso, o Edital nº 001/2022, em seu item 27.1, alínea “g”, é peremptório ao dispor que será eliminado da disputa o candidato que
“faltar a qualquer etapa/exame”
. No item 28.6., de maneira pleonástica, reprisa que
“a ausência do candidato a qualquer prova, de qualquer uma das etapas eliminatórias, implicará sua eliminação”
. Estas cláusulas editalícias conferem eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público, na medida em que obstam que candidatos busquem realizar etapas do certame em datas distintas daquelas determinadas para todos os candidatos, independentemente da motivação, o que implicaria em tumulto a organização do concurso público e, até mesmo, em alguns cenários, ao escopo de cada fase do certame.

Exatamente, por isso, o
Supremo Tribunal Federal
firmou precedente vinculante por meio do
Tema Repercussão Geral nº 335
que, a despeito de mencionar o teste de aptidão física do concurso público, tem sua
ratio decidendi
perfeitamente aplicável a qualquer outra etapa do certame, no sentido que
“
Inexiste direito dos candidatos em
concurso
público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior

(...)”
.

O entendimento supra restou excepcionado pelo Supremo Tribunal Federal exclusivamente no Recurso Extraordinário nº 1.058.333 (Tema nº 973 da repercussão geral) e no Recurso Extraordinário nº 611.874 (Tema nº 386 da repercussão geral), nos quais, respectivamente, o Excelso Pretório admitiu a remarcação de teste de aptidão física para candidata gestante e a realização de etapa em data diversa da prevista no edital por motivos de crença religiosa do candidato.

Em situações outras, a Corte Constitucional tem mantido fidelidade à tese vinculante de não ser possível o reagendamento de provas por circunstâncias pessoais que venham a acometer o candidato, a exemplo de:
i)

problema temporário de saúde (ARE nº 1.021.026);
ii)

condição física anormal (ARE 1.048.663);
iii)

infecção alimentar (ARE 1.154.413);
iv)

lesão em membro (RE 1.430.130).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O Supremo Tribunal Federal e o STJ têm o entendimento de que não há direito à remarcação de provas de concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital”
(AgInt no AREsp n. 1.635.336/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022, STJ) e que
“Sobre o tema, as duas Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm acompanhado a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF - DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital (AgRg no RMS 48.218/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 7.2.2017)”
(AgInt no RMS n. 66.511/BA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021, STJ).

Portanto, é constitucional a previsão editalícia que veda a remarcação de etapas do certame em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, ainda que por motivos de saúde, como alterações fisiológicas temporárias, que impossibilitem a plena participação dos concorrentes, sob pena de se atribuir exceções em benefício de um candidato, violando, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes e de inviabilizar o regular trâmite do certame.

Na hipótese, é fato incontroverso (art. 374, inciso III, do CPC/2015) que o apelante não compareceu à avaliação psicológica e ao exame toxicológico na data designada pela banca examinadora, o que acarretou sua eliminação do certame, na forma prevista nos retromencionados itens editalícios.

Muito embora o apelante tenha demonstrado que, em 17/11/2022, foi acometido por fortes dores abdominais, desarranjo intestinal e tontura, referidos problemas de saúde temporários não possuem o condão de lhe garantir o direito a remarcação da data em que seriam realizadas a avaliação psicológica (4ª etapa) e o exame toxicológico (5ª etapa) do certame, haja vista que as datas designadas pela banca examinadora para a realização das diversas etapas do concurso, como regra, não podem gravitar ao sabor das vicissitudes afetas à vida de cada candidato.

O Tribunal da Cidadania já rechaçou pretensões recursais ventiladas por candidatos que buscavam a remarcação de provas de concurso por rotular como circunstâncias pessoais:
i)
acidente automobilístico (AI no AREsp nº 1.635.336);
ii)
problema temporário de saúde (AI no RMS nº 67.461);
iii)
lesão em membro (AI no RMS nº 47.567);
iv)
distensão muscular (AI no RMS nº 66.511).

Tal assertiva ganha color ainda mais acentuado quando se considera que estamos a tratar de seleção que contou com mais de 14.000 (quatorze mil) inscritos, de modo que o atendimento às necessidades individuais implicaria em eternizar o término do concurso, em inexorável prejuízo às necessidades coletivas.

Outrossim, a despeito das justificativas de saúde apresentadas pelo apelante, vale ressaltar a sua desídia em não ter efetuado sequer a confirmação do agendamento daquelas etapas do certame, tampouco realizou o pagamento da taxa de submissão a avaliação psicológica, junto a clínica credenciada selecionada, conforme previsto no item 21.2 do Edital nº 001/2022, o que reforça a validade de sua eliminação do concurso.

Destarte, não se pode reputar ilegal nem abusivo o ato de autoridade administrativa que tão somente deu fiel cumprimento às disposições editalícias relativas ao concurso, não se cogitando de violação dos princípios da legalidade, isonomia, eficiência, razoabilidade e desproporcionalidade, ao eliminar o candidato apelante que não compareceu na data designada para a realização de 02 (duas) etapas do certame, ante a impossibilidade de reagendamento destas fases diante de problemas temporários de saúde que o acometiam.

Em cognição sumária, esta colenda Câmara, recentemente, teve a oportunidade de manter a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo recorrente nesta demanda, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO COMPARECIMENTO POR PROBLEMAS DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAR TESTE EM DATA DISTINTA. PRETENSÃO REJEITADA. REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. 1. (...).
2. As dores abdominais, desarranjo intestinal e tontura que, segundo o agravante, acometeram-no, não garantem a realização da avaliação psicológica e do exame toxicológico em oportunidade diversa daquela para a qual foi convocado. 3. As datas designadas pela banca examinadora para a realização das diversas etapas do certame, como regra, não podem gravitar ao sabor das vicissitudes afetas à vida de cada candidato (tema nº 335 da repercussão geral).
4. Recurso desprovido. (AI nº 5005023-37.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, DJ 10/10/2023, TJES).

Os egrégios Tribunais pátrios também não destoam dessa conclusão ao apreciarem casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO QUE SE AUTODECLAROU NEGRO - ETAPA DE VERIFICAÇÃO PREVISTA NO EDITAL - NÃO COMPARECIMENTO - RECLASSIFICAÇÃO NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA -
PREVISÃO EDITALÍCIA - REMARCAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ILEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA - PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS NEGROS
- SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - O procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros encontra-se expressamente previsto no edital, que estabelece ainda, que o indeferimento ou a ausência do candidato resultam em sua reclassificação nas vagas de ampla concorrência.
2 - Conforme entendimento do col. STF no RE 630733, no qual reconhecida a existência de repercussão geral, as circunstâncias pessoais que impediram o candidato de comparecer a etapa do certame não autorizam a respectiva remarcação, sob pena de vulneração ao princípio da legalidade e da isonomia (RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013). 3 - Verificando-se que as condições climáticas no dia designado para a etapa, o horário de funcionamento do transporte coletivo e a ocorrência da pandemia causada pela COVID-19 não impediram os demais candidatos de comparecem ao ato, resulta inviável conceder tratamento diferenciado ao recorrente, sob pena de vulneração ao princípio da isonomia.
4 - Segurança denegada. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.109491-5/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. EDITAL DA/DRESA Nº SD-B 01/2017 SOLDADO DE 1ª CLASSE – QPBM/CBM (BOMBEIRO MILITAR – CARREIRA DE NÍVEL MÉDIO).
ATRASO NA APRESENTAÇÃO PARA O EXAME PSICOLÓGICO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRETENSÃO DE NOVA DATA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. (...).
2. O princípio da isonomia veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais, justamente para que os critérios de classificação sejam correta e igualitariamente aplicados, devendo todos se submeter às mesmas regras. 3. Impossibilidade de
remarcação
da avaliação psicológica, visto que circunstâncias personalíssimas não podem alterar a generalidade isonômica do
concurso
. 4. Ausência da violação a direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança. 5. Ato impugnado que atenta para os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.
6. Sentença de concessão da segurança. APELAÇÕES PROVIDAS.(Apelação Cível, Nº 70085307734, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 16-12-2021).

Assim, como, em regra, inexiste, na ordem jurídica, prerrogativa constitucional de candidatos de concursos públicos à remarcação de etapas afins com base em suas próprias e pessoais circunstâncias de vida e diante da previsão editalícia exatamente nesse sentido, a Administração Pública, por meio da banca organizadora contratada, não poderia agir de forma diversa senão considerar o recorrente inapto nas fases de avaliação psicológica e de exame toxicológico, por não ter comparecido para participar destas etapas, e eliminá-lo do certame, sob pena de afrontar o princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, o que impede a intervenção do Poder Judiciário no caso em respeito ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), já que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade a ser reparada,
descortinando o acerto da sentença objurgada que julgou
improcedente a pretensão autoral
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que o apelante foi beneficiado com a gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora para negar provimento ao recurso.

Acompanho a eminente Relatora.